Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-87.2019.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003254-87.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ODEILDE PEREIRA DE JESUS MIYAMOTO - CPF: 631.271.131-53 (APELADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003254-87.2019.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ODEILDE PEREIRA DE JESUS MIYAMOTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
–

COBRANÇA DE FATURA EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO – CONSTATAÇÃO –

REFATURAMENTO PELA MÉDIA – REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE –

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida, o qual deverá ser compensado com o valor do refaturamento do consumo do mês em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Deve ser reduzido o valor fixado para a indenização decorrente de dano moral que extrapolou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de dano moral, é a data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003254-87.2019.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ODEILDE PEREIRA DE JESUS MIYAMOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
ODEILDE PEREIRA DE JESUS MIYAMOTO,
a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a restituir à autora o valor R$ 1.007,14 (mil e sete reais e quatorze centavos), a título de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, fixando os juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, desde a citação, bem como a correção monetária desde o efetivo desembolso, bem como declarar a inexistência do débito no valor de R$ 503,57 (quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos), referente ao mês de junho de 2019, cobrado indevidamente, conforme sentença de ID 99868959.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais); a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID

99868961) que não houve qualquer erro de cobrança por parte da empresa, notadamente porque houve a confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas, tendo a concessionária procedido a uma vistoria completa da medição em campo, sendo que após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega, conforme consta dos documentos anexados em sede de contestação.

Aduz que não há que se falar em condenação da recorrente na restituição em dobro dos valores cobrados, uma vez que

pela simples leitura do art. 42 do CDC, vê-se que a restituição do indébito só se justifica nos casos em que houver pagamento indevido, o que não é a hipótese dos autos, lembrando-se que a empresa requerida não agiu com má-fé em momento algum.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a incidência dos juros de mora deve ser da data do seu arbitramento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor, tal como seja alterada a data da incidência dos juros moratórios para a data da decisão que determinou o pagamento da indenização, bem como que o pedido de restituição do indébito ser julgado totalmente improcedente.

Contrarrazões (ID 99868965), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003254-87.2019.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ODEILDE PEREIRA DE JESUS MIYAMOTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 99868126) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora nº 6/1964781-7, e que foi surpreendida no mês de junho/2019, com uma fatura no consumo de 509 kWh, no valor de R$ 503,57 (quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos), sendo que sua média não ultrapassava a quantia de 100 kWh de consumo e valores na média R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Sustentou que não há na fatura qualquer menção de acúmulo de energia elétrica para justificar a cobrança, bem como afirma que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido no dia 09 de agosto de 2019 e após entrar em contato com a empresa requerida foi informada que a reclamação da fatura havia sido negada e o valor encontrava-se em aberto, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a autora/apelada sustenta que a fatura do mês de junho/2019, não reflete o seu real consumo de energia elétrica, uma vez que sua média mensal de consumo era de 100 kWh de consumo e valores na média R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Da análise dos autos, verifica-se do Histórico de Consumo apresentado no ID 99868954, p.4, pela própria apelante, não se pode olvidar que há indício de erro na medição, porquanto o consumo apresentado no mês de junho/2019 é totalmente desproporcional ao dos outros períodos. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores teve média de 133 kwh, por outro lado, no mês de junho/2019 fora registrado o consumo de 509 kwh.

Outrossim, questionada a apelante sobre a apuração legal referente ao mês de junho/2019, a concessionária afirma ter procedido a uma vistoria completa da medição em campo, sendo que após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega.

No caso em tela, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo do Kwh. Sendo assim, competia à apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém, sequer fora realizada a perícia técnica.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da parte apelada, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.-

Desse modo, não demonstrada pela concessionária/apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se devida a restituição do valor indevidamente cobrado e pago pela parte apelada, conforme comprovante juntado no ID 99868132, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na forma simples, vez que não restou demonstrada a má-fé da concessionária apelante.

Portanto, neste ponto, deve ser reformada a sentença para condenar a apelante à restituição do valor,
na forma simples
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 456/00 DA ANEEL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ENTENDIMENTO DO STJ. - Nos termos do art. 18, §1º, da Resolução nº 456/00, é dever da concessionária “analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito”, a fim de facultar ao usuário a escolha por aquela que melhor atenda aos seus interesses, implicando violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria tarifária mais onerosa, o que acarreta o dever de restituição. - Situação dos autos em que não comprovado que desde o início da contratação a contratante não se enquadrava como tarifa rural. A prova dos autos, inclusive, é contrária e demonstra a possibilidade do enquadramento apenas com o objeto social de “fabricante de vinho”. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES Desatendido o dever de informação pela concessionária, com aplicação de tarifa mais onerosa, exsurge o dever de repetir o excesso, conforme disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, porém de forma simples, quando não comprovada a má-fé na atuação da concessionária. A cobrança indevida, mas de boa-fé, não dá lugar à restituição em dobro. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. - A correção monetária, em se tratando de danos materiais, deve incidir desde a data do desembolso para efetiva recomposição da moeda. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. - O agente cobrador, ainda que não o tributante, é responsável pela devolução de cobrança indevida. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11º, DO CPC. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.”
(TJ/RS, Apelação Cível, nº 70081402778, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 26/06/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS – NECESSIDADE - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.”

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)

Todavia, do valor a ser devolvido deverá ser compensado com consumo regular que a parte autora teria tido, conforme a média aritmética do consumo apurado nos últimos 12 (dose) meses anteriores da fatura declarada inexistente (junho/2019).

Assim, deve ser reformada a sentença singular que declarou inexistente a fatura do mês de junho/2019 e, consequentemente, determinado o refaturamento pela média das faturas anteriores, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada, motivo pelo qual a apelante poderá reter (compensar) o valor correspondente à média consumida.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, atingiu a autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos, que houve corte no fornecimento de energia elétrica, de acordo com o declarado pela parte autora, ora apelada, conforme documento anexo pela própria concessionária de energia no ID 99868954, p.2.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de melhor atender os princípios supra mencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que deve ser mantida a sentença neste ponto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como para que a repetição do indébito não seja em dobro, mas de forma simples e, autorizar a compensação do consumo do mês de junho/2019 apurado pela média do consumo dos 12 (dose) últimos meses, no cálculo dos valores a serem devolvidos à parte apelada, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021